Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS DISTINTOS DO AUTOR DOS CRIMES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é aplicável o Princípio da Consunção quando demonstrado que o autor dos fatos agiu com desígnios distintos ao praticar os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). No caso, o próprio réu confirmou, em Juízo, já ter a posse do referido armamento antes mesmo do dia do disparo, o que demonstra que as condutas delitivas foram independentes e autônomas.
2. Conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, a pena não pode estar abaixo do mínimo legal ao término da segunda fase da dosimetria.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.